Tribunal: TJMT
Processo: 1043572-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043572-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), OLAVO LEONARDO OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 053.384.901-29 (APELADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VOO INTERNACIONAL – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA QUE OPEROU O TRECHO DOMÉSTICO - ATRASO DE VOO – POSTERGAÇÃO DA CHEGADA A DESTINO INTERNACIONAL – FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS, ATESTADAS POR RELATÓRIO EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – FORÇA MAIOR COMPROVADA - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM OCORRIDO NO SEGUNDO TRECHO DA VIAGEM, COM DESTINO AO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA QUE OPEROU O TRECHO INTERNACIONAL – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADAS – FORÇA MAIOR E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO.

I – Incumbe à companhia aérea a comprovação das condições meteorológicas que alega constituírem motivo de força maior para o atraso extraordinário na viagem, ônus cumprido com a apresentação de documento emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), confirmando a circunstância imprevisível e inevitável que inviabilizou a decolagem no momento aprazado.

II – Comprovado que o extravio temporário das bagagens ocorreu no trecho internacional, é de ser afastada a responsabilidade da companhia que operou o voo doméstico, ante a culpa exclusiva de terceiro. Art. 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em epígrafe, proposta por
OLAVO LEONARDO OLIVEIRA GONÇALVES
(menor representado pela genitora), julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de reparação por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação por danos morais.

Primeiramente, a apelante alega não ser responsável pelo extravio de bagagem narrado pelo autor, eis que a perda teria ocorrido apenas no trecho internacional, operado pela companhia American Airlines, sem qualquer contribuição da operadora do voo doméstico. Em seguida, aduz que o atraso do voo decorreu de força maior, caracterizada por condições meteorológicas adversas que, inclusive, teriam sido registradas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, além de destacar que prestou assistência material aos passageiros afetados pelo mau tempo. Por fim, aduz a inocorrência de dano moral e postula, a título subsidiário, a modificação do termo
a quo
dos juros de mora e a redução dos honorários de sucumbência (id. 62807975).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 62807979).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais (id. 72743499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos, se extrai que
OLAVO LEONARDO OLIVEIRA GONÇALVES
, representado por sua genitora, Elisângela Gonçalves da Silva Oliveira, promoveu ação indenizatória em face da
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
, narrando, em síntese, que contratou os serviços da requerida para realizar uma viagem aérea à cidade de Guarulhos/SP, onde, no dia 14/12/2018, às 00:20, realizaria conexão internacional com destino a Nova Iorque (EUA).

Todavia, afirmou que, embora tenha chegado com antecedência ao aeroporto de Cuiabá, de onde partiria na companhia de sua mãe com destino à cidade paulista, houve um atraso injustificado de mais de 4 horas para a decolagem, o que ocasionou a perda da conexão que realizaria em Guarulhos e um atraso de mais de 24 horas na chegada a Nova Iorque.

Além do atraso da viagem propriamente dita, o autor alega que a ré atrasou o envio de sua bagagem, que só foi entregue no destino final 10 dias após a chegada do passageiro, interregno em que foi compelido a investir cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) na aquisição de roupas e outros itens de necessidade pessoal na cidade estadunidense.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de reparação por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação por danos morais.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação, defendendo, com a argumentação sintetizada no relatório, a ausência de responsabilidade pelo extravio temporário das bagagens e a incidência de força maior no que tange ao atraso da viagem, além de pleitear, a título subsidiário, a redução da indenização por danos morais, a alteração do termo
a quo
dos juros de mora e a redução dos honorários sucumbenciais.

Feito esse introito, entendo que o recurso merece provimento.

Primeiramente, no que alude ao extravio temporário das bagagens, o acervo fático-probatório angariado nos autos converge no sentido de que a falha ocorreu no trecho internacional da viagem, ou seja, aquele operado pela companhia American Airlines, iniciado em Guarulhos com destino a Nova Iorque, como indica o próprio autor, que, no id. 62806968 – p. 3, asseverou que as malas não foram despachadas no momento da conexão realizada na segunda parte do trajeto, e, até por isso, foram entregues pela transportadora norteamericana com 10 dias de atraso.

Logo, se a ré se limitou a transportar o autor na primeira parte do trajeto, no trecho Cuiabá – Guarulhos, é de ser acolhida a tese de ausência de responsabilidade, ante a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o, II do CDC).

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DE UMA DAS COMPANHIAS QUANDO INCONTROVERSO QUE O EXTRAVIO OCORREU NO TRECHO OPERADO PELA OUTRA. BAGAGEM EXTRAVIADA NO PERCURSO INTERNACIONAL. EMPRESAS DIVERSAS. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC.
SENTENÇA MANTIDA. É incontroverso nos autos que o autor adquiriu passagens aéreas para viagem Porto Alegre - Madri, sendo apenas o trecho nacional operado pela empresa Gol enquanto o internacional pela companhia Ibéria. Incontroverso que o extravio definitivo da bagagem ocorreu durante o percurso internacional da viagem. Excludente de responsabilidade do prestador do serviço. Culpa exclusiva da empresa Ibéria, a qual conciliou com o autor e pagou R$ 4.500,00 a título de indenização. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006816235 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 30/05/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/09/2017)”

Ainda que assim não fosse, o autor careceria de legitimidade para pleitear, em nome próprio, eventual reparação pelas despesas efetuadas em razão do atraso na entrega das bagagens, considerando que os documentos bancários apresentados no id. 62807958 não são de titularidade do passageiro menor, bem ainda a constatação de que sua genitora, ora representante, pleiteou a mesma indenização perante o Juizado Especial.

De igual modo, a tese de força maior excludente de responsabilidade também merece prosperar.

Isso porque, ao alegar que, na data e horário aprazados para a partida do autor ao aeroporto de Guarulhos, sobreveio mau tempo que inviabilizou qualquer decolagem, a ré apresentou relatório, emitido pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) (id. 62807951 – p. 6), que confirma que o voo foi postergado em razão de condições meteorológicas adversas.

O aludido relatório é acompanhado do endereço eletrônico da agência reguladora, onde, no campo referente à “Consulta de voos passados - VRA”, é possível conferir a autenticidade do documento apresentado pela ré.

Evidentemente, um relatório emitido pela autarquia federal que regula a atividade econômica desempenhada pela ré não pode ser considerado unilateral, tampouco um frágil elemento de convicção, máxime tendo em vista a presunção de veracidade inerente aos atos praticados pelas pessoas jurídicas de direito público no exercício de suas competências.

Assim, entendo que a ré comprovou a intercorrência de força maior, dada a imprevisibilidade e inevitabilidade das condições meteorológicas observadas na data do evento, o que, aliado à demonstração e confissão de que a companhia aérea prestou assistência material ao autor e sua família, hospedando-os em um hotel na capital paulista (id. 62806968 – p. 3), afasta o dever de indenizar.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO.
Cancelamento de voo doméstico. Pesquisa em site da ANAC a confirmar falta de condições metereológicas para voo. Força Maior. Fortuito externo comprovado
. Atraso total de cerca de quatro horas e meia. Oferecida reacomodação em outro voo. Pequeno atraso, sem desdobramentos outros.
Inexistente dano moral.
Sentença de procedência reformada para improcedência. Recurso Provido.”

(TJ-SP - RI: 10096637620208260576 SP 1009663-76.2020.8.26.0576, Relator: Milena Repizo Rodrigues, Data de Julgamento: 27/11/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2020)

“RECURSO INOMINADO (2).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS COMPROVADA
.
RELATÓRIO DA ANAC. FORÇA MAIOR
. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS.
ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA EM OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO No 141/2010 DA ANAC.
CONCESSÃO DE VOUCHER ALIMENTAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PR - RI: 00021623420168160018 PR 0002162-34.2016.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 19/04/2017, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2017)

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DO CONSUMIDOR. C
ONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS.
CONEXÃO MATERIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE.
ATRASO DE VOO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. PERDA DE CONEXÃO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA.
HOTEL COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 5. A controvérsia cinge-se quanto a ocorrência ou não de força maior capaz de afastar a responsabilidade da ré quanto ao atraso no voo LA 3725, operado no dia 23/12/2019, cuja saída estava prevista para as 18h40 e pouso em Congonhas às 20h25min, bem como o cumprimento ou não de assistência material prevista na Resolução 400 da ANAC. 6. Em contestação a ré juntou relatório do voo, indicando que o atraso decorreu de mal tempo e relatório Metar, fornecido pelo Comando da Aeronáutica, indicando condições climáticas adversas para pouso de decolagem da aeronave. 7. Com efeito, a tela apresentada pelo autor demonstrando que outros voos decolaram do aeroporto de Brasília em horários próximos ao voo atrasado e que um deles se deslocou até São Paulo não afasta a veracidade das informações extraídas dos relatórios juntados pela ré, já que cada voo apresenta plano de voo específico. 8.
Assim, as condições meteorológicas adversas demonstradas no caso constituem motivo de força maior e excluem a responsabilidade da ré pela perda da conexão, cancelamento da reserva do veículo e perda da diária na casa alugada. 10. Por outro lado, o fornecimento de serviço de hospedagem, traslado de ida e volta para o aeroporto e reacomodação em voo na manhã seguinte cumpre com o dever assistência material previsto na Resolução 400 da ANAC.
[...].”

(TJ-DF 07020148320208070020 DF 0702014-83.2020.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, de modo a
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (art. 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021